Tribunal: TJMT
Processo: 1025745-63.2017.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025745-63.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE DA SILVA BARBOSA - CPF: 044.392.021-44 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LESÃO NA ESTRUTURA CRANIOFACIAL RECONHECIDA POR PERÍCIA MÉDICA – PERDA PARCIAL ANATÔMICA E/OU FUNCIONAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA EM ACORDO COM A TABELA DA SUSEP – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor da indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez permanente deverá ser proporcional ao grau da incapacidade sofrida, obedecendo-se os percentuais previstos na T
abela da

SUSEP
.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Felipe da Silva Barbosa
, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório, ajuizada em desfavor da
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais,
que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a seguradora ao pagamento do importe de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% a partir da citação e correção monetária pelo índice do INPC a partir da data do sinistro (16/06/2017).

Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais).

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a apuração da indenização referente à lesão da estrutura craniofacial está em desacordo com a Tabela SUSEP e o laudo pericial médico.

Ao final, requer a majoração da verba honorária para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sob o fundamento de que o montante arbitrado pela magistrada se mostra irrisório e torna desvalorizado o exercício da profissão.

Presquestiona a matéria arguida.

As contrarrazões foram apresentadas pela apelada, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id nº 26895014).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, extrai que o apelante promoveu a presente demanda em virtude de invalidez parcial permanente que lhe acometeu, decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 16/06/2017, objetivando a condenação da seguradora apelada ao pagamento de indenização securitária pelo dano experimentado.

O magistrado singular, ao analisar o pedido formulado, julgou parcialmente
procedente o pedido inicial, para condenar a seguradora ao pagamento do seguro DPVAT em favor da autora na importância de R$1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir do acidente, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$800,00 (oitocentos reais).

A apelante interpôs recurso de apelação sustentando que a lesão apontada pelo profissional (
invalidez parcial permanente
na estrutura craniofacial) deve ser enquadrada como dano corporal total, e não como parcial incompleta, razão pela qual faz jus à indenização no patamar máximo. Além disso, pede
a majoração da verba honorária para R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Pois bem.

É cediço que, para pleitear o recebimento da indenização do seguro obrigatório, todo cidadão deve fazer prova da lesão sofrida, com sua respectiva graduação, bem como do nexo causal que deu origem ao direito.

Na hipótese, tal como consignado na sentença, restou incontroverso nos autos que o demandante foi vítima do acidente de trânsito informado, e que lhe foi causada lesão na estrutura craniofacial, sendo, portanto, verdadeira legitimada ao pleito da cobertura securitária.

Constatada a invalidez, sua graduação e o nexo causal, imperiosa a realização do cálculo do valor da indenização com base nos percentuais definidos na Tabela SUSEP.

Vejamos como a doutrina trata o assunto:

“É importante deixar claro que o pagamento proporcional da indenização por invalidez no Seguro DPVAT é aplicável a todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009, quando a tabela de quantificação de dano foi incorporada ao texto da lei. Isso ocorre, principalmente, porque "Não haveria sentido a letra da lei indicar a quantificação das lesões e percentuais da tabela para fins de DPVAT, além da expressão até 40 salários mínimos, se este seguro houvesse sempre que ser pago integralmente. Não houve no caso aplicação de lei posterior, mas apenas interpretação da lei 6.194/74 nos moldes da jurisprudência desta Corte". (AgRg no Recurso Especial nº 1.298.551/MS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4ª Turma, julgado em 01/03/2013
).” (PEREIRA FILHO, Luiz Tavares et al. DPVAT - Um seguro em evolução. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 419 e 420)”.

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. ACIDENTE ANTERIOR À MP N. 451/2008. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. "
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
" (Súmula n. 474 do STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1214208/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)
(destaquei)

Com efeito, o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3º, 4º, 5º e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974.

Deve-se, portanto, verificar o membro atingido, assim como a proporção da lesão conforme perícia médica realizada, para, então, aplicar-se a tabela a seguir, para fins de indenização.

Tabela para cálculo do Seguro Obrigatório por Invalidez

Danos Corporais Totais

Percentual da Perda

Lesões de órgãos e estruturas craniofaciais
, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis, de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital.

100

Diante disso, segue o cálculo do valor da indenização utilizando a referida tabela:

LESÃO NA ESTRUTURA CRANIOFACIAL

* Teto para invalidez permanente parcial: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais);

* Laudo médico: Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 10% (dez por cento) do segmento corporal da vítima (ID. 26894987).

Nesse viés, não merece reparos a sentença, porquanto em perfeita harmonia com a norma regulamentadora da aplicação da tabela referente ao cálculo para indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Sobre o assunto, colaciono precedentes deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SEQUELA PERMANENTE RECONHECIDA POR PERÍCIA MÉDICA – PERDA ANATÔMICA E/OU FUNCIONAL DE AMBOS OS MEMBROS INFERIORES – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA EM DESACORDO COM A TABELA DA SUSEP – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO VALOR – SÚMULA Nº 474 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Havendo comprovação de que o acidente de trânsito resultou em incapacidade da vítima, atestada por perícia médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabela da SUSEP e adequado à extensão das lesões sofridas,
nos termos da Súmula nº 474 do STJ.”

(N.U 1002718-51.2017.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)
(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO - GRAU DE INCAPACIDADE APURADO POR PERÍCIA -
INDENIZAÇÃO FIXADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA INVALIDEZ – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - VALOR PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DA TABELA ELABORADA PELO CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS -

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. O valor da indenização deve ser fixado proporcionalmente à extensão da lesão sofrida pela vítima, utilizando-se, para tanto, a tabela da SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, a fim de efetivar o enquadramento da debilidade e, em seguida, sua quantificação. Em razão do baixo valor da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC.”
(N.U 1002016-08.2017.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 03/12/2018) (destaquei)

No mais, de acordo com o artigo 85, §8º, do CPC/15, para a fixação dos honorários advocatícios, devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2º do mesmo dispositivo, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

Dessa forma, entendo que no caso deve ser majorada a quantia fixada em montante que esteja de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, haja vista que foi arbitrado em valor irrisório.

A propósito, já se manifestou este Sodalício, vejamos:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 - INDENIZAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA - MODIFICAÇÃO DO PEDIDO INICIAL EM GRAU RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO NÃO CONHECIDO -
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR ÍNFIMO - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação do pedido inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.
O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
”

(TJ/MT. Ap 163181/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 16/02/2017). (destaquei)

Sendo assim, merece amparo esta pretensão do apelante, a fim de que a verba honorária sucumbencial seja elevada aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a retribuir o trabalho desenvolvido àquele que assiste a causa, majorando a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios para R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), com base no art. 85, §8º, do CPC.

Isso posto,
dou parcial provimento
ao recurso tão somente para
majorar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios para R$1.200,00 (um mil e duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020